Tribunal: TJMT
Processo: 1005835-26.2024.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005835-26.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EVERALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.373.102-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, §1º, II, DO CTB. COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA POR PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306, §1º, II, da Lei nº 9.503/1997, com imposição de pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, além de pena de multa e suspensão do direito de dirigir. A defesa sustenta insuficiência probatória quanto à autoria e à alteração da capacidade psicomotora e requer a absolvição; subsidiariamente, pleiteia a redução da pena acessória de suspensão do direito de dirigir para o mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de embriaguez ao volante, mesmo diante da recusa do acusado em realizar o teste de etilômetro; (ii) estabelecer se a pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve ser reduzida diante da fixação da pena privativa de liberdade no mínimo legal e da ausência de fundamentação concreta para sua exasperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitivas resultam demonstradas pelo boletim de ocorrência, pelo auto de constatação da capacidade psicomotora e pelos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, que descrevem sinais evidentes de embriaguez.

4.

A recusa do acusado em se submeter ao teste de etilômetro não impede a comprovação do delito, pois a legislação admite a demonstração da embriaguez por outros meios de prova, como testemunhos e constatação de sinais de alteração psicomotora.

5.

Os depoimentos de policiais possuem valor probatório quando prestados sob compromisso legal e em consonância com os demais elementos dos autos, inexistindo indícios de imputação indevida.

6.

A versão defensiva apresentada mostra-se isolada e desprovida de suporte probatório, sendo superada pelas provas testemunhais e documentais produzidas.

7.

A pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve observar os parâmetros legais e guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

8.

Fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal e inexistindo fundamentação concreta para a majoração da sanção acessória, impõe-se a redução da suspensão da habilitação para o patamar mínimo previsto em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A comprovação do crime de embriaguez ao volante pode ocorrer por prova testemunhal e auto de constatação da capacidade psicomotora, sendo prescindível a realização do teste de etilômetro.

2.

Depoimentos de policiais são aptos a fundamentar condenação quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios.

3.

A pena de suspensão do direito de dirigir deve ser fixada no mínimo legal quando a pena privativa de liberdade também o for e inexistir fundamentação idônea para sua exasperação.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 306, §1º, II, 293 e 165; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.189.576/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 20.06.2023, DJe 23.06.2023; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 08101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE 11.04.2017; TJMT, Apelação nº 1009062-29.2021.8.11.0002, Segunda Câmara Criminal, j. 27.01.2026, DJE 13.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
Everaldo Alves dos Santos
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1005835-26.2024.8.11.0002, pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 306, §1º, inciso II, da Lei nº 9.503/97
, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 6 (seis) meses.

Em suas razões recursais (id. 342660919), o apelante pleiteia, em síntese a sua
absolvição por insuficiência probatória
, sustentando ausência de prova segura quanto à autoria e à alteração da capacidade psicomotora e, subsidiariamente,
redução da pena acessória
de suspensão do direito de dirigir para o mínimo legal de 2 (dois) meses.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 342660921).

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gerson N. Barbosa, é pelo parcial provimento do recurso, apenas para reduzir a pena de suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor para 2 (dois) meses, mantendo-se a
condenação quanto ao mais. Eis o entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DA CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 306 DO CTB. NÃO CABIMENTO. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ANGARIADOS AOS AUTOS PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA CONSTATADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS. 2. ATENUAÇÃO DA SANÇÃO DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSIBILIDADE. REPRIMENDA CORPÓREA FIXADA NO MÍNIMO LEGALMENTE PREVISTO. AUSENTE FUNDAMENTAÇÃO QUE JUSTIFIQUE A EXASPERAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”
(id. 352455399).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em face de
Everaldo Alves dos Santos
, imputando-lhe a prática, em tese, do delito previsto no

art. 306, §1.º, II, da Lei n.º 9.503/97, pois, segundo exordial acusatória, no dia 01 de outubro de 2023, por volta das 17h26min, na rua Guarita, bairro Vila Arthur, em Várzea Grande/MT, o acusado conduziu veículo automotor — Ford/Fiesta Sedan 1.6 Flex, placa NEE-5589 — com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool. Durante abordagem policial, recusou-se a submeter-se ao teste de etilômetro, tendo os agentes constatado sinais de embriaguez — olhos vermelhos, desordem nas vestes, hálito alcoólico, agressividade, arrogância, exaltação, comportamento falante e dificuldade no equilíbrio (id. 342660435).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi
julgada
procedente
, resultando na condenação do acusado nos termos da denúncia e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados passando-se, assim, à análise das alegações apresentadas.

I -
Da tese absolutória por insuficiência probatória

Malgrado irresignação diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão absolutória, por suposta ausência de prova segura quanto à autoria delitiva e quanto à alteração da capacidade psicomotora,
não merece prosperar
.

A
materialidade
e a
autoria
delitivas restaram demonstradas nos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência (id. 342660412), auto de constatação da capacidade psicomotora do condutor (ids 141811767 e 141811779) e depoimentos colhidos durante a persecução penal.

O policial militar
Roberto de Souza Lima
, em juízo, sob o crivo do contraditório, ratificou o descrito na fase administrativa, relatando como se deu a abordagem e as condições psicomotoras do réu na ocasião, afirmando categoricamente que era o apelante o condutor do veículo mesmo após ser questionado sobre a versão do réu de que a esposa estaria dirigindo (id. 185172115). Soma-se a isso o fato de que a agente de trânsito
Selma de Almeida Duarte
, em juízo (id. 197124643), validou a autenticidade e a autoria do relatório oficial que registrou os sinais de alteração psicomotora do condutor, cujo documento descreve os seguintes sinais:
olhos vermelhos, desordem nas vestes, hálito alcoólico, comportamento agressivo, arrogante e exaltado, além de fala excessiva, demonstrando também desorientação quanto ao local em que se encontrava e dificuldade de equilíbrio, embora mantivesse memória preservada quanto ao próprio endereço e aos atos praticados, bem como não apresentasse alteração na fala
(id. 141811767).

Neste ponto, importa consignar que o fato das testemunhas em questão consistirem nos policiais militares que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade e tampouco afasta a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá na hipótese.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 08101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017), tal como ocorre na presente hipótese.

Tal circunstância evidencia que a versão defensiva d de que o apelante não conduzia o veículo, mas sim sua esposa, conforme interrogatório (id. 197124645) – se mostra isolada e desacompanhada de qualquer elemento probatório que a corrobore, restando superada pela prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório.

Quanto à alegação de ausência de prova técnica da alteração da capacidade psicomotora, verifica-se que, embora o apelante tenha se recusado a realizar o teste de etilômetro, a alteração foi constatada pelos agentes públicos mediante a observação de sinais objetivos descritos no auto de constatação da capacidade psicomotora (IDs 141811767 e 141811779).

Nesse sentido:

“(...) 2. A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova”
(AgRg no AREsp n. 2.189.576/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).

Nesse contexto, verifica-se que as provas testemunhal e documental colhidas nos autos apontam, de forma segura e inequívoca, que o apelante praticou o crime previsto no artigo 306 da Lei nº 9.503/1997, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

II –
Do pleito de redução da pena acessória de suspensão do direito de dirigir

No que concerne ao pleito de diminuição do prazo estabelecido para a penalidade de suspensão ou de proibição de obtenção da permissão ou da habilitação para conduzir veículo automotor, verifica-se que o apelante detém
razão em sua insurgência
.

A imposição dessa sanção acessória deve respeitar os parâmetros estabelecidos no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro — cujo limite inferior é de 2 (dois) meses e superior de 5 (cinco) anos —, devendo guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada e com as particularidades do caso concreto.

Na hipótese em apreço, verifica-se que a sanção corporal foi estabelecida em seu patamar mínimo — 6 (seis) meses de detenção —, tendo em vista que o conjunto das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foi valorado de modo favorável ao apelante, consoante sentença condenatória (ID 342660914). Soma-se a isso o fato de que o
decisum
não apresentou motivação concreta que justificasse a elevação da pena acessória além do mínimo legal, restringindo-se a consignar que utilizou os "mesmos critérios" empregados na fixação da pena privativa de liberdade (ID 342660914, p. 4).

Por essa razão, como bem pontua a d. Procuradoria-Geral de Justiça diante da fixação da pena privativa de liberdade em seu limite mínimo e da ausência de justificativa concreta para a elevação da sanção acessória, impõe-se o ajuste desta para o patamar inferior estabelecido em lei, ou seja, prazo mínimo de 2 (dois) meses.

Não é outro o posicionamento deste Sodalício:

“(...) 5. A penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor possui duração de 2 meses a 5 anos, conforme o artigo 293 da Lei nº 9.503/1997. 6. A fixação da pena acessória deve observar a estrita proporcionalidade com a sanção corporal imposta e o dever constitucional de individualização da pena. 7. Estabelecida a pena privativa de liberdade no mínimo legal e ausente fundamentação concreta para a exasperação da sanção acessória, impõe-se a redução do prazo de suspensão da habilitação para o patamar mínimo de 2 meses. 8. A esfera penal é independente da administrativa, não estando o magistrado vinculado ao prazo de suspensão previsto para a infração administrativa (artigo 165 da Lei nº 9.503/1997). IV. Dispositivo e teses 9. Recurso provido. Teses de julgamento: “1. A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, devendo ser fixada no mínimo legal quando a sanção corporal também o for e não houver fundamentação idônea para sua exasperação”.
(N.U 1009062-29.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 13/02/2026).

À vista do exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para reduzir a pena acessória de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor de 06 (seis) meses para 02 (dois) meses, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026